Tribunal: STF
Processo: HC 231012
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 832.288/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998), porque, 



    em dezembro de 2017, em horário incerto, na cidade de Cubatão, ocultaram e dissimularam a origem de valores provenientes de infração penal, representados pelo veículo Honda/City de placas EEL 1400. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 3).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, para estender, ao ora paciente, os efeitos da decisão proferida no HC 702.442/SP, a fim de afastar a incidência da majorante do §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e, por conseguinte, readequar a pena a ele imposta para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Eis o teor da decisão: 



    Consoante o art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros. 



    Na hipótese, identifico a similitude fática entre a situação do ora paciente a do corréu beneficiado com a revisão da dosimetria da pena, a justificar a extensão dos efeitos pretendida. 



    Com efeito, o ora paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, como incurso no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998. Sua reprimenda foi assim individualizada (fls. 62-65, grifei):



    [...]



    Ao negar provimento ao apelo defensivo, a Corte estadual consignou que (fls. 38-39): 



    III.d Quanto ao Apelante José Leandro de Lima 



    Na primeira fase, as consequências do crime foram consideradas particularmente gravosas, eis que o veículo adquirido, além de servir para ocultar valores espúrios, foi empregado na atividade de traficância, reforçando a prática do crime precedente. E, como visto, a exasperação se limita ao aspecto objetivo do delito e, proporcionalmente à prevalência de circunstâncias neutras ou favoráveis, o aumento deu-se na fração usualmente mínima de um sexto. Parte-se, portanto, do patamar de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias- multa. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, como já visto, incide a causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98. De fato, verifica-se que o crime foi cometido empregando-se valores obtidos por organização dedicada à prática do tráfico de drogas, adquirindo-se bem que foi empregado justamente para os fins espúrios dessa organização. 



    O aumento, portanto, é válido e bem justificado. 



    Foi aplicada a fração mínima, medida que não comporta reparo. Aumentadas, assim, em um terço, as penas perfazem 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, esses com valor estabelecido no mínimo legal, medida que não comporta reparo. 



    O regime inicial semiaberto é adequado, uma vez que o montante da reprimenda ultrapassa os quatro anos e é conjugado com a presença de circunstância particularmente gravosa devidamente registrada na primeira fase da dosimetria. De fato, o artigo 33 do Código Penal indica que a fixação do regime inicial deve levar em conta as circunstâncias do artigo 59 do mesmo Diploma. 



    No caso, nota-se a particular reprovabilidade da circunstância negativa considerada na dosimetria do crime de lavagem de capitais. Isso porque o veículo adquirido não apenas serviu para ocultar valores recebidos através da hedionda conduta do tráfico de drogas, como foi utilizado para a manutenção posterior da mesma hediondez. 



    A elevada reprovabilidade das condutas, assim, é patente e, ainda que não tenha, a toda prova, se associado diretamente ao tráfico de drogas, o Sentenciado cooperou espontaneamente com a consecução das atividades da organização criminosa. O regime intermediário, assim, constitui a medida criminal mais proporcional e adequada à reprovação da grave conduta. Da mesma forma, não se cogita a possibilidade de substituição da pena corporal, ou de suspensão de sua execução. 



    A leitura dos excertos anteriormente transcritos permite verificar que os motivos exarados na dosimetria da pena são comuns ao ora paciente e ao corréu Lucas de Almeida Santos. Transcrevo, por oportuno, a análise realizada no HC n. 702.442/SP. Confira-se (destaques no original): 



    […]



    Como visto, em relação ao ora postulante, foram indicados os mesmos fundamentos – já apreciados em face do réu Lucas de Almeida Santos – para valorar negativamente as consequências do crime e para justificar a incidência da causa aumento de pena, na terceira fase da dosimetria. Dessa forma, também ao ora requerente, deve ser reconhecida a ocorrência de bis in idem e, por conseguinte, afastada a aplicação da majorante. 



    Nesses moldes, passo à nova dosimetria da pena. A pena-base foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, pela análise desfavorável das consequências do delito. Na segunda etapa, não incidiram agravantes ou atenuantes, de modo que a reprimenda intermediária ficou no mesmo patamar. Por fim, afasto a causa de aumento do art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, diante do bis in idem constatado na hipótese, o que torna a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Por se tratar de réu primário, de bons antecedentes, e com a pena-base fixada acima do mínimo legal, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, consoante art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



    À vista do exposto, concedo a ordem para estender, ao ora paciente, os efeitos da decisão proferida no HC n. 702.442/SP, a fim de afastar a incidência da majorante do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e, por conseguinte, readequar a pena a ele imposta para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O corréu Lucas de Almeida Santos impetrou Ação mandamental de Habeas Corpus nesta Corte e foi reconhecido o regime mais brando para início de cumprimento de pena [...]. Desta feita, o paciente faz jus a extensão do beneficio concedido ao corréu Lucas e ter seu regime de cumprimento de pena modificado de semiaberto para o regime aberto, conforme preconiza o artigo 33, § 2º, c, do CP. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de modificar o regime de cumprimento de pena do paciente do regime semiaberto para o regime aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), porque ocultou e dissimulou a origem de valores provenientes de infração penal, representados pelo veículo Honda/City. 



    Os elementos apontados pela instância antecedente, no entanto, não se mostram aptos a justificar o agravamento do regime prisional, até porque a pena-base ficou próxima da mínima prevista no preceito secundário do art. 1º da Lei 9.613/1998, assim como não há registro de reincidência ou de maus antecedentes. 



    Presentes essas circunstâncias, o regime aberto se mostra adequado e suficiente à repressão e prevenção do crime. Confira-se, em caso análogo: RHC 229.032/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 15/6/2023.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos à paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para fixar ao paciente, no tocante à ação penal 1001313-66.2018.8.26.0157 (2ª Vara da Comarca de Cubatão/SP), o regime inicial aberto. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente